Tribunal: TJBA
Processo: 0529562-23.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529562-23.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBERTO LUCIO DE CASTRO E SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES

APELADO: HUGO ALVES DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
JULIO NOGUEIRA SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE
.
USUCAPIÃO COMO DEFESA. REQUISITO
DA POSSE QUALIFICADA
NÃO COMPROVADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

P
ara o sucesso da pretensão
de imissão na posse com base na propriedade
, deverá o demandante demonstrar o seu domínio com prova cabal da propriedade e, consequentemente, a posse injusta do demandado, na forma do art. 1228 do CC/2002.
No caso dos autos,
o autor comprova que
o
imóvel
está registrad
o
em seu nome
.

O

ré
u
, no entanto,
afirma ter usucapido tal propriedade mediante a
usucapião
especial
, contudo, restou demonstrado que
ele
não conseguiu adquirir a propriedade em razão
de
não ter exercido a posse qualificada pelo prazo de lei. Neste sentido, a sentença prolatada na ação de usucapião nº. 0389483-33.2012.8.05.0001, que julgou improcedente o pedido, já transitou em julgado.

Sob este pri
s
ma, à vista de tudo quanto até aqui exposto, percebe-se que restaram demonstrados os requisitos da: (i) prova do domínio da coisa reivindicada; (ii) a individualização do bem;
(iii)

comprovad
a posse injusta
do réu
, razão pela qual não há motivo para modificação da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0529562-23.2016.8.05.0001
,
em que
é
apelante
ALBERTO LUCIO DE CASTRO E SILVA

e

apelado

HUGO ALVES DE OLIVEIRA SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de voto
s,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
para manter integralmente a sentença impugnada
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .